Tribunal: STF
Processo: ARE 1506422
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO. DECISÃO QUE TORNA SEM EFEITO SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NEGADO” (eDOC 7 – ID: 460c708d)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa à coisa julgada, tendo em vista o Tribunal ter tornado sem efeito sentença já transitada em julgado, sem a utilização dos meios processuais adequados.



    Argumenta-se que [c]aberia a parte requerida, se insatisfeita com a r. Sentença, interpor o recurso cabível, haja vista que depois de prolatada a sentença esgotou a prestação jurisdicional do juiz de primeira instância, não podendo anulá-la, proferir outra ou alterá-la, salvo para correção de erro material, erro de cálculo ou acolhimento de embargos de declaração antes do trânsito em julgado da sentença (eDOC 90250c40, p. 3-4).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que se trata de recurso extraordinário interposto no bojo de agravo de instrumento contra decisão que tornou sem efeito sentença e certidão de trânsito em julgado.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a decisão impugnada por meio de agravo de instrumento consiste em decisão definitiva de mérito e que, por essa razão, o instrumento adequado para impugná-la seria o recurso inominado. Com base nisso, não conheceu do agravo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO. DECISÃO QUE TORNA SEM EFEITO SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NEGADO. 



    Na instância recursal foi proferida a seguinte decisão acerca de não conhecimento do agravo de instrumento: 



    “É trecho da decisão agravada: 



    “Compulsando os autos, mormente o acórdão da TR, constata-se que, por equívoco, fora prolatada nova sentença deste Juízo monocrático. 



    Ocorre que a TR, na verdade, determinou o retorno dos autos para que fosse realizada audiência instrutória ou equivalente, de modo a aferir a condição jurídica de segurada especial da autora (id. 22083320), e não novo julgamento monocrático. 



    Desse modo, torno sem efeito tanto a sentença retro (id. 26600008) como a certidão de trânsito em julgado (id. 27182329), ao passo que determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 05 (dias), apresente cópia em inteiro teor de certidão de nascimento de prole/certidão de casamento, cópia da CTPS própria e do(a) (ex)cônjuge/companheiro(a) e documentação contemporânea idônea acerca do histórico profissional, seguindo-se retorno à instância recursal para julgamento.”



    Como se vê, pretende a parte autora por meio de agravo de instrumento a reforma de decisão do Juízo de origem com força definitiva. 



    Ocorre que o conhecimento da impugnação esbarra na modalidade processual inadequada. É que as hipóteses de decisão do Juízo de origem com força definitiva devem ser enfrentadas por recurso inominado nos próprios autos. 



    No ponto, dispõe o art. 42 da Lei 9.099/95: 



    "Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.” 



    Desse modo, NÃO CONHEÇO do agravo interposto.” 



    De fato, o agravo interposto não altera o panorama processual. 



    Desse modo, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo o não conhecimento do agravo de instrumento” (eDOC 7 – ID: 460c708d)  



    Ocorre que o recorrente alega unicamente a ofensa à coisa julgada da decisão que tornou sem efeito a sentença, sem adentrar na questão suscitada pelo Tribunal de origem quanto à inadequação da via recursal eleita. Assim, verifica-se que a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento, não tendo o recurso extraordinário abrangido todos eles. Nesses termos, incide no caso a Súmula 283 do STF.



    Ainda que assim não fosse, registro que o presente recurso extraordinário remonta à orientação jurisprudencial do Tribunal de origem quanto aos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, o que atrai a incidência do Tem 181 da repercussão geral:  



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Desaprovação das contas partidárias de diretório estadual. Exercício financeiro de 2015. Movimento Democrático Brasileiro (MDB-MA). 4. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Controvérsia acerca de requisitos de admissibilidade de recursos de outros tribunais tem natureza infraconstitucional. 5. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Súmula 283/STF. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido” (ARE 1429084 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.12.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBIUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade de recurso extraordinário. 2. Não houve equívoco do órgão reclamado ao determinar a incidência no caso dos efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado por esta Corte no Tema 181: "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral". 3. Não se vislumbra a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça atuou dentro dos limites de sua competência para exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 57436 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.03.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente